Tribunal: TJMT
Processo: 0000754-45.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000754-45.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 24201952) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
a execução fiscal
[...]
apenas fora manejada contra a apelada em razão de sua patente desídia, haja vista esta não ter comunicado a Edilidade acerca da modificação ocorrida na titularidade do multicitado imóvel
”.

Assevera que “
aquele que deu causa a instauração da demanda deverá responder pelo adimplemento das despesas processuais, mormente em função da hermenêutica extraída do princípio da causalidade
”.

Afiança que “
identificando a responsabilidade do alienante em comunicar o Poder Púbico, tão logo transfira imóvel de sua propriedade para outrem, eximindo o exequente de culpa e por conseguinte condenando o executado nas despesas do processo
”.

Requer que seja afastada “
a condenação da Fazenda Pública Municipal nas verbas sucumbenciais fixadas
”.

Contrarrazões (Id’s. 24203459, 24203460 e 24203461).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Desta forma, imperioso destacar que a presente execução fiscal foi ajuizada contra a parte indevida, sendo a extinção da ação da mesma que impõe.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos conta, acolho a exceção de pré-executividade e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do Art. 267, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o Município de Cuiabá ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), a teor do que dispõe o art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao reexame necessário (artigo 475, § 2o do CPC), pois inferior ao limite legal.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com as baixas e anotações de estilo. (Id. 24201952, fls. 3/4).

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
462617, 622925, 788844, 831589 e 954928, Id. 24200950), em que a inicial foi protocolada em 9 de janeiro de 2014 (Id. 24092964, fls. 3).

Sem que fosse proferido o despacho ordenatório de citação, na data de 28 de janeiro de 2014, o Juízo de Primeira Instância, oportunizou à Fazenda Pública a emendar a inicial, no prazo de dez (10) dias, “
considerando que o endereço declinado ao executado apresenta-se incompleto
” (Id. 24200952).

Nada obstante, na data de 30 de junho de 2014, a apelada apresentou
exceção de pré-executividade
por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que “
desde 1998 o imóvel objeto da execução
[...],
pertence a empresa Royal Brasil Administração, Empreendimentos e Participações Ltda
” (Id. 24200954).

Em 18 de setembro de 2015, foi prolatada sentença que acolheu a
exceção de pré-executividade
, a reconhecer que “
a presente execução fiscal foi ajuizada contra a parte indevida
” e, extinguiu o processo sem resolução do mérito (Id. 24201952).

Pois bem.

É certo que, na hipótese de procedência da
exceção de pré-executividade
para declarar a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

[...] 1. ‘Não obstante a exceção de pré-executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução,
o seu acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva
ad causam
do recorrente torna cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de agravo de instrument
o’ (REsp 884.389/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/6/2009).

2.
A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [sem negrito no original]

[...] 1.
O acolhimento de exceção de pré-executividade, que resultou na exclusão de sócio do pólo passivo da execução fiscal, enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários de advogado
.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de ser cabível em exceção de pré-executividade a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, ainda que do acolhimento do incidente resulte apenas a extinção parcial da execução fiscal.

3. Precedentes: REsp 837.235/DF, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ 10.12.2007; AgRg no REsp 1.085.980/SC, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 6/8/2009; AgRg no REsp 1.143.559/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 14.12.2010 e AgRg no AREsp 579.717/PB, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 03/02/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 480535/RO, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1a Região, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu acerca da questão.

[...]
O acolhimento da exceção de pré-executividade com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada implica na sucumbência da parte adversa, notadamente pelo caráter contencioso do instrumento
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 142260/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 7 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...]
São devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem julgamento do mérito, devendo estes, nesse caso, ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade
.

Não tendo a causa demandado labor exauriente por parte do procurador do apelado a verba honorária deverá ser minorada, em atenção aos ditames do art. 20, §4o, do CPC. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 73533/2014, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 3 de março de 2015). [sem negrito no original]

Ademais, constata-se que os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00: mil reais, apresentam-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020